Tribunal: CARF
Processo: 10880.930462/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930462/2015-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.883 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO DE CSLL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
RETENÇÃO.
Ausente prova efetiva da retenção e do oferecimento das receitas respectivas à
tributação, deve ser mantida a glosa da composição do saldo negativo feita
pelo despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 81/94) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (DRJ07) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório.
O Despacho Decisório proferido nestes autos homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 00545.13929.230211.1.3.03-8870, realizada com a
utilização de suposto crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010 (fls. 58).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930462/2015-33
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.883 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930462/2015-33

De acordo com análise de crédito (fls. 61), a conclusão do Despacho Decisório se
deu em função da não confirmação de parte das retenções na fonte, supostamente não
comprovada:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/52), que foi
rejeitada pela DRJ, por meio do acórdão recorrido. Na sua decisão (fls. 65/73), a DRJ, após
reconhecer que a comprovação das retenções pode ser feita de outras formas além do informe de
rendimentos (Súmula Carf no 143), concluiu o seguinte:
Ocorre que, embora o interessado tenha dito que Não obstante a inversão do ônus
probante, a Recorrente está diligenciando para juntada de documentos que ratifiquem
seu direito creditório, fato é que não juntou nenhum documento comprobatório da
parcela da retenção glosada.
Com isso, reputo correto o Despacho Decisório, o qual deve ser mantido na íntegra.
Inconformada, a Recorrente interpôs este Recurso Voluntário, sustentando, em
síntese, o seguinte:
(i)
Firmou com a COMURG – Companhia de Urbanização de Goiânia, em
09/05/2007, contrato de prestação de serviços no valor de R$
20.065.111,55, que líquido corresponderia a R$ 17.638.913,98. Inclusive,
neste contrato estaria prevista planilha contendo já a retenção de CSLL
para a apuração deste valor líquido;
(ii)
Parte do contrato, porém, foi adimplida somente entre 24/03/2010 e
01/04/2010, conforme extratos bancários;
(iii)
Com base no princípio da verdade material, seria necessária a análise do
direito creditório da Recorrente; e
(iv)
A multa aplicada teria caráter confiscatório, violando o art. 150, VI, da
Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.883 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930462/2015-33

O Recurso Voluntário foi interposto em 15/09/2021 (fls. 78), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação via carta com aviso de recebimento (fls. 77), por
procurador habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
A controvérsia diz respeito ao suposto direito creditório decorrente de retenções
feitas pelo CNPJ/MF no 00.418.160/0001-55, no valor de R$ 176.616,81, não confirmada pelo
Despacho Decisório e nem pela DRJ.
Conforme estabelecido na Súmula Carf no 80, a dedução do IRRF depende da
comprovação da retenção e do oferecimento das receitas correspondentes à tributação. De acordo
com a jurisprudência deste Carf, a prova da retenção não precisa ser feita, necessariamente, por
comprovantes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, sendo legítima a apresentação de
outros documentos hábeis e idôneos:
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
(Acórdão no 1302-004.675, Rel. Cons. Luiz Tadeu Matosinho Machado, Sessão de
16/07/2020)
Referido entendimento foi materializado, inclusive, na Súmula Carf no 143,
segundo a qual “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
A Recorrente busca comprovar o direito creditório nestes autos por meio de (i)
instrumento contratual firmado junto à COMURG – Companhia de Urbanização de Goiânia, no
valor líquido de R$ 17.638.913,98, (ii) extratos bancários (fls. 120/121) e (iii) razão contábil.
Acerca do instrumento contratual, verifica-se que em 16/05/2007 foi comunicado
à Recorrente que os valores seriam pagos em até 20 (vinte) parcelas de R$ 881.945,70. Assim,
tais pagamentos, pelo acordo firmado, não chegariam ao ano-calendário de 2010.
Ainda que fosse considerada a possibilidade de eventual atraso, porém, é inviável
confrontar os valores citados nos extratos (fls. 120/121) com referidos pagamentos. Não há
qualquer identificação nas transferências bancárias, sendo que os valores não são equivalentes às
parcelas firmadas. Não foram apresentadas as Notas Fiscais correspondentes a esses pagamentos.
Além disso, o registro contábil foi feito tratando de forma conjunta as retenções
de Contribuição ao PIS, Cofins e CSLL (fls. 122), sendo inviável saber se efetivamente se trata
apenas de antecipações do último tributo para fins de composição do saldo negativo.
Por fim, mesmo se identificadas as retenções, a Recorrente não trouxe qualquer
prova de oferecimento das receitas respectivas à tributação.
No que diz respeito à multa, a sua apreciação sob a perspectiva do princípio da
vedação ao confisco (art. 150, VI, da Constituição da República) demanda análise da
constitucionalidade da lei, o que não é permitido neste Carf por força da sua Súmula no 2.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.883 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930462/2015-33

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 128
DF CARF MF
Original